Tribunal: STF
Processo: RE 78327
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-23
Data de publicação: 1974-04-23

Ementa:
MEDIDA DE SEGURANÇA. PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE EM CASO DE
REINCIDENCIA. E DO FATO QUE GERA A PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE (O
FATO DA REINCIDENCIA) QUE A LEI MANDA CONTAR O PRAZO CUJO DECURSO
EXCLUI TAL PRESUNÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL CONHECIDO E
PROVIDO.